Tribunal: TJBA
Processo: 8001027-59.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001027-59.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: CLAUDECI ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
DANIELA MAGALHAES PRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO TEMA 929/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado nº 010016195596, firmado em 29/01/2021, no valor de R$ 1.019,98, e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora após 30/03/2021, e de forma simples antes dessa data, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com compensação dos valores eventualmente creditados à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se restou comprovada a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado;
(ii) definir a forma de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário; e
(iii) analisar a configuração e a razoabilidade da indenização por danos morais fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único), que impõem ao fornecedor o dever de informação clara e o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

De acordo com o art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que, nos casos de impugnação de assinatura em contrato bancário, recai sobre a instituição financeira, conforme tese firmada no Tema 1061/STJ (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

O banco apresentou cópia do contrato, comprovante de depósito e “laudo resumido” interno, elaborado por consultor da própria instituição, o qual concluiu pela mera “semelhança” das assinaturas. Tal documento, de natureza unilateral e sem contraditório, não possui valor equivalente a perícia técnica grafotécnica, sendo insuficiente para demonstrar a autenticidade da assinatura.

A ausência de requerimento de perícia técnica e a divergência visível entre a assinatura do contrato e as constantes dos documentos pessoais da autora corroboram a conclusão de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Configurada a falha na prestação do serviço e inexistente a contratação válida, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que impõe o dever de reparar danos decorrentes de fortuito interno, inclusive fraudes praticadas por terceiros.

Quanto à restituição dos valores, aplica-se o entendimento do EAREsp 676.608/RS (Tema 929/STJ), segundo o qual a devolução em dobro do indébito independe de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, modulando-se, contudo, os efeitos da decisão para determinar a repetição simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data.

O dano moral é presumido (“in re ipsa”) diante da indevida subtração de valores de verba alimentar (benefício previdenciário), sendo adequada a fixação em R$ 5.000,00, conforme critérios de proporcionalidade e precedentes do TJ/BA em casos análogos.

A multa de 2% aplicada sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, mostra-se cabível diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos pelo apelante.

Correta, ainda, a determinação de compensação entre os valores eventualmente creditados em favor da autora e os devolvidos, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário quando impugnada pelo consumidor (Tema 1061/STJ).

A ausência de prova pericial grafotécnica inviabiliza o reconhecimento da validade do contrato e caracteriza falha na prestação do serviço.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e, a partir dessa data, em dobro, conforme modulação dos efeitos do Tema 929/STJ.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral “in re ipsa”, sendo razoável a fixação de indenização em R$ 5.000,00.

A multa do art. 1.026, §2º, do CPC é cabível quando os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 429, II, e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09/12/2021;
STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021;
STJ, Súmula 479;
TJ-BA, AC 8001082-61.2023.8.05.0113, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 05/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8001027-59.2021.8.05.0088
, oriundo da Comarca de Salvador
,
figurando como Apelante
CLAUDECI ALVES DE SOUZA

e como apelada
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA